Tribunal: TJMT
Processo: 1023614-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Autos:
APELAÇÃO CRIMINAL - 1023614-63.2025.8.11.0000
Requerente:
REGINALDO SANCHES FELICIANO
Requerido:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO E CURADOR ESPECIAL. DISTINÇÃO ENTRE ADVOGADO CONSTITUÍDO E NOMEAÇÃO JUDICIAL. REMUNERAÇÃO PELO ESTADO LIMITADA À CURADORIA NO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. TABELA OAB SEM CARÁTER VINCULANTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta por advogado que atuou em Auto de Prisão em Flagrante, Ação Penal e Incidente de Insanidade Mental, pleiteando a majoração de honorários dativos de 3 (três) URHs para 15 (quinze) URHs, sob o argumento de ter exercido defesa técnica ampla em múltiplos processos. A decisão recorrida arbitrou a verba honorária em 3 (três) URHs, considerando exclusivamente a atuação como curador especial no incidente processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a atuação do advogado nos processos principais decorreu de nomeação judicial dativa ou de constituição particular pelo réu; (ii) aferir se o valor de 3 (três) URHs, fixado para remunerar a curadoria no Incidente de Insanidade Mental, mostra-se irrisório ou desproporcional, justificando sua majoração para 15 (quinze) URHs com base na Tabela de Honorários da OAB/MT.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A remuneração pelo Estado, nos termos do artigo 22, § 1o, da Lei n.o 8.906/94, pressupõe ato formal de nomeação judicial que defina o múnus público a ser exercido, distinguindo-se da atuação do advogado constituído, cuja remuneração deve ser ajustada diretamente com o constituinte.
4. A análise pormenorizada dos autos demonstra que a atuação do apelante no Auto de Prisão em Flagrante e na Ação Penal deu-se na condição de advogado constituído pelo réu, não havendo nomeação judicial dativa para tais feitos, conforme evidenciado pelo interrogatório policial e pelo requerimento de habilitação nos autos em sucessão à Defensoria Pública.
5. O único ato formal de nomeação identificado nos autos refere-se à designação do apelante como curador especial no Incidente de Insanidade Mental, instaurado de ofício em observância ao artigo 149, § 2o, do Código de Processo Penal, sendo esta a única atuação passível de remuneração pelo erário.
6. O Incidente de Insanidade Mental constitui procedimento acessório de cognição restrita, no qual a atuação do curador limitou-se essencialmente à apresentação de quesitos e ao acompanhamento do trâmite, não se justificando a verba pleiteada de 15 (quinze) URHs para esta atuação pontual.
7. A Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil, embora constitua importante referencial para o arbitramento de remuneração digna ao profissional, não possui caráter vinculante para o julgador, que deve sopesá-la com as particularidades do caso concreto, a complexidade da causa, o trabalho efetivamente realizado e o tempo exigido para o serviço, sempre à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
8. A quantia de 3 (três) URHs, arbitrada para remunerar a curadoria no incidente processual, revela-se plenamente razoável e proporcional ao trabalho desempenhado, não configurando aviltamento ou desproporcionalidade, estando em conformidade com a prática forense e os princípios que regem a matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso de Apelação Criminal desprovido.
Tese de julgamento: "1. A remuneração pelo Estado de honorários dativos pressupõe ato formal de nomeação judicial, não sendo devida quando a atuação do advogado decorrer de constituição particular pelo réu. 2. A Tabela de Honorários da OAB constitui referencial importante, mas não vincula o magistrado, que deve arbitrar a verba honorária considerando a complexidade da causa, o trabalho efetivamente realizado e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. A fixação de 3 (três) URHs para remunerar a atuação como curador especial em Incidente de Insanidade Mental, procedimento acessório de cognição restrita, mostra-se razoável e proporcional ao trabalho desempenhado."
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 8.906/94, art. 22, § 1o; CPP, art. 149, § 2o; art. 593, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 984 (Terceira Seção), sobre a não vinculação das tabelas de honorários da OAB no arbitramento de verba advocatícia devida a advogados dativos em feitos criminais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023614-63.2025.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Abuso de Incapazes]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[REGINALDO SANCHES FELICIANO - CPF: 133.414.608-02 (ADVOGADO), REGINALDO SANCHES FELICIANO - CPF: 133.414.608-02 (APELANTE), ESTADO MATO GROSSO (REQUERIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REQUERIDO), MARCOS MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 523.352.831-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROZIVANIA DE FREITAS DOS SANTOS - CPF: 851.557.301-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO E CURADOR ESPECIAL. DISTINÇÃO ENTRE ADVOGADO CONSTITUÍDO E NOMEAÇÃO JUDICIAL. REMUNERAÇÃO PELO ESTADO LIMITADA À CURADORIA NO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. TABELA OAB SEM CARÁTER VINCULANTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por advogado que atuou em Auto de Prisão em Flagrante, Ação Penal e Incidente de Insanidade Mental, pleiteando a majoração de honorários dativos de 3 (três) URHs para 15 (quinze) URHs, sob o argumento de ter exercido defesa técnica ampla em múltiplos processos. A decisão recorrida arbitrou a verba honorária em 3 (três) URHs, considerando exclusivamente a atuação como curador especial no incidente processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a atuação do advogado nos processos principais decorreu de nomeação judicial dativa ou de constituição particular pelo réu; (ii) aferir se o valor de 3 (três) URHs, fixado para remunerar a curadoria no Incidente de Insanidade Mental, mostra-se irrisório ou desproporcional, justificando sua majoração para 15 (quinze) URHs com base na Tabela de Honorários da OAB/MT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remuneração pelo Estado, nos termos do artigo 22, § 1o, da Lei n.o 8.906/94, pressupõe ato formal de nomeação judicial que defina o múnus público a ser exercido, distinguindo-se da atuação do advogado constituído, cuja remuneração deve ser ajustada diretamente com o constituinte.

4. A análise pormenorizada dos autos demonstra que a atuação do apelante no Auto de Prisão em Flagrante e na Ação Penal deu-se na condição de advogado constituído pelo réu, não havendo nomeação judicial dativa para tais feitos, conforme evidenciado pelo interrogatório policial e pelo requerimento de habilitação nos autos em sucessão à Defensoria Pública.

5. O único ato formal de nomeação identificado nos autos refere-se à designação do apelante como curador especial no Incidente de Insanidade Mental, instaurado de ofício em observância ao artigo 149, § 2o, do Código de Processo Penal, sendo esta a única atuação passível de remuneração pelo erário.

6. O Incidente de Insanidade Mental constitui procedimento acessório de cognição restrita, no qual a atuação do curador limitou-se essencialmente à apresentação de quesitos e ao acompanhamento do trâmite, não se justificando a verba pleiteada de 15 (quinze) URHs para esta atuação pontual.

7. A Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil, embora constitua importante referencial para o arbitramento de remuneração digna ao profissional, não possui caráter vinculante para o julgador, que deve sopesá-la com as particularidades do caso concreto, a complexidade da causa, o trabalho efetivamente realizado e o tempo exigido para o serviço, sempre à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

8. A quantia de 3 (três) URHs, arbitrada para remunerar a curadoria no incidente processual, revela-se plenamente razoável e proporcional ao trabalho desempenhado, não configurando aviltamento ou desproporcionalidade, estando em conformidade com a prática forense e os princípios que regem a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Apelação Criminal desprovido
.

Tese de julgamento:

"1. A remuneração pelo Estado de honorários dativos pressupõe ato formal de nomeação judicial, não sendo devida quando a atuação do advogado decorrer de constituição particular pelo réu. 2. A Tabela de Honorários da OAB constitui referencial importante, mas não vincula o magistrado, que deve arbitrar a verba honorária considerando a complexidade da causa, o trabalho efetivamente realizado e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. A fixação de 3 (três) URHs para remunerar a atuação como curador especial em Incidente de Insanidade Mental, procedimento acessório de cognição restrita, mostra-se razoável e proporcional ao trabalho desempenhado."

Dispositivos relevantes citados:
Lei n.o 8.906/94, art. 22, § 1o; CPP, art. 149, § 2o; art. 593, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 984 (Terceira Seção), sobre a não vinculação das tabelas de honorários da OAB no arbitramento de verba advocatícia devida a advogados dativos em feitos criminais.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso interposto pelo advogado
Reginaldo Sanches Feliciano
, em causa própria, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, nos autos do Incidente de Insanidade Mental no 1001326-09.2022.8.11.0039, que arbitrou honorários advocatícios no valor de 3 (três) URHs.

O recorrente pleiteia a majoração da verba honorária para 15 (quinze) URHs, alegando que o valor fixado é irrisório frente à atuação desempenhada ao longo de três anos, abrangendo não apenas o incidente, mas também o Auto de Prisão em Flagrante e a Ação Penal correlata.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 338872381).

É o relatório.

Ao Revisor.

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara Criminal:

Inicialmente, cumpre verificar a admissibilidade do recurso interposto.

O recurso, embora protocolado sob a égide do Agravo de Instrumento, deve ser recebido e processado como Apelação Criminal, em estrita observância ao princípio da fungibilidade recursal. Tal providência justifica-se pelo fato de que a decisão que arbitra honorários em favor de defensor dativo ou curador especial, após o encerramento de sua missão no processo, possui nítida natureza de decisão definitiva em sentido estrito (decisão com força de definitiva), o que atrai a aplicação do art. 593, inciso II, do Código de Processo Penal.

Não se vislumbra, na espécie, a ocorrência de erro grosseiro apto a inviabilizar a fungibilidade. A jurisprudência pátria admite a aplicação do princípio quando há dúvida objetiva sobre o recurso cabível, especialmente em situações onde a matéria (honorários dativos) transita entre as esferas cível e criminal das Cortes.

O apelo foi interposto dentro do prazo legal, preenchendo os requisitos de cabimento, legitimidade e interesse recursal. As partes estão devidamente representadas, e não se constata a ocorrência de qualquer fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer,
pelo que conheço do recurso.

Passo à analise de suas razões.

A controvérsia central reside na suposta irrisoriedade da verba honorária de 3 (três) URHs, fixada pelo juízo de origem em favor do advogado apelante, que sustenta ter atuado de forma ampla como defensor dativo em três processos distintos (Auto de Prisão em Flagrante, Ação Penal e Incidente de Insanidade Mental), pleiteando a majoração do montante para 15 (quinze) URHs, com base na Tabela de Honorários da OAB/MT.

A pretensão recursal, contudo, não merece prosperar.

Para a correta delimitação da matéria, é fundamental distinguir a atuação do advogado constituído, contratado pela parte para representá-la, da atuação do defensor dativo, nomeado pelo juiz para assistir o hipossuficiente na ausência ou impossibilidade da Defensoria Pública, e do curador especial, também nomeado judicialmente para zelar pelos interesses de um incapaz em um ato ou processo específico.

A remuneração pelo Estado, nos termos do artigo 22, § 1o, da Lei n.o 8.906/94, é devida apenas nas duas últimas hipóteses, pressupondo, inequivocamente, um ato formal de nomeação judicial que defina os contornos do múnus público a ser exercido.

Uma análise pormenorizada dos autos, conforme bem delineado nas contrarrazões ministeriais e no parecer da douta Procuradoria de Justiça, revela que a premissa da qual parte o apelante – de que atuou como defensor dativo em todos os feitos – não se sustenta. Da análise dos processos de origem, constata-se que a atuação do advogado nos feitos principais (Auto de Prisão em Flagrante n.o 1001200-56.2022.8.11.0039 e Ação Penal n.o 1001212-70.2022.8.11.0039) deu-se na condição de advogado constituído pelo réu, e não por nomeação judicial dativa. No interrogatório policial (ID 104401320, APF n.o 1001200-56.2022.8.11.0039), o apelante já se apresenta como advogado do flagranteado. Posteriormente, na Ação Penal, chega a requerer sua habilitação nos autos (ID 114325761), sucedendo a atuação da Defensoria Pública, o que denota uma escolha da parte, e não uma designação do juízo por necessidade.

O único ato formal de nomeação que se extrai dos autos é a decisão proferida no bojo do Auto de Prisão em Flagrante (ID 106592452 do apenso), que, ao instaurar de ofício o Incidente de Insanidade Mental, nomeou o apelante como curador do réu, em estrita observância ao que dispõe o artigo 149, § 2o, do Código de Processo Penal.

Foi para remunerar esta específica e limitada atuação – a curadoria no incidente processual – que a decisão ora apelada fixou a verba honorária. A sua laboriosa atuação nos demais processos, embora inegável, decorreu de mandato particular, cujos honorários devem ser ajustados diretamente com o constituinte, não podendo ser imputados ao erário.

Assentada essa premissa fática, a análise subsequente torna-se singela. A pretensão de majoração dos honorários para 15 URHs, com base nos parâmetros da Tabela da OAB para uma defesa integral em procedimento ordinário e em pedido de revogação de prisão, perde seu fundamento, pois tais atos não foram praticados sob o manto da nomeação dativa. A remuneração devida pelo Estado limita-se ao trabalho desempenhado como curador no incidente.

Nesse contexto, a quantia de 3 (três) URHs, arbitrada pelo magistrado sentenciante, revela-se plenamente razoável e proporcional. O Incidente de Insanidade Mental é um procedimento acessório, de cognição restrita, e a atuação do curador, no caso, consistiu essencialmente na apresentação de quesitos e no acompanhamento do trâmite, não se justificando, para esta atuação pontual, a verba pleiteada pelo apelante.

Ademais, é pacífico na jurisprudência pátria que a Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil, embora constitua importante referencial para o arbitramento de uma remuneração digna ao profissional, não possui caráter vinculante para o julgador, que pode e deve sopesá-la com as particularidades do caso concreto, a complexidade da causa, o trabalho efetivamente realizado e o tempo exigido para o serviço, sempre à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 984), consolidou tal entendimento:

STJ, Tema 984 - Obrigatoriedade ou não de serem observados, em feitos criminais, os valores estabelecidos na tabela organizada pelo respectivo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados a título de verba advocatícia devida a advogados dativos. TESE: 1a) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado; 2a) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor; 3a) São, porém, vinculativas, quanto aos valores estabelecidos para os atos praticados por defensor dativo, as tabelas produzidas mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a seccional da OAB. 4a) Dado o disposto no art. 105, parágrafo único, II, da Constituição da República, possui caráter vinculante a Tabela de Honorários da Justiça Federal, assim como tabelas similares instituídas, eventualmente, pelos órgãos competentes das Justiças dos Estados e do Distrito Federal, na forma dos arts 96, I, e 125, § 1o, parte final, da Constituição da República. TERCEIRA SEÇÃO, situação: Trânsito em Julgado. Última atualização: 26/01/2026.

Portanto, ainda que a nomeação fosse para todos os atos, o que não é o caso, o juiz não estaria adstrito aos valores mínimos da tabela, podendo ajustá-los às circunstâncias da causa. No presente feito, a fixação em 3 (três) URHs para a atuação como curador em procedimento incidental não se mostra aviltante ou desproporcional, estando em conformidade com a prática forense e os princípios que regem a matéria.

DISPOSITIVO

Com essas considerações, em harmonia com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação interposto por
REGINALDO SANCHES FELICIANO.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026